Tribunal: STF
Processo: ARE 1354999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 27, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM DESTINADA A AUDITOR FISCAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO COMO AGENTE FISCAL. TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 35).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XV, e 41 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 38, p. 15):



     



    “(...) imprescindível destacar que, ainda que esta Suprema Corte reconheça a inconstitucionalidade da transposição de cargos do recorrente, o recebimento ao prêmio de produtividade consubstancia direito adquirido. 



    Ao contrário do disposto no acórdão recorrido, no sentido de que “não há como conceder ao apelante o prêmio de produtividade, haja vista que, frise-se, ingressou no serviço público como agente fiscal e não como auditor fiscal” (mov. 19.1, fl. 05 – 2º grau), o recebimento de tal verba também era previsto pela Lei nº. 7.051/1978, a qual regulava a estrutura das séries de classes do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF)2 – doc. 04.”



     O Tribunal a quo inadmitiu o recurso pela incidência das Súmulas 280 e 283 do STF e pela consonância do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 50).



    A Presidência desta Corte inadmitiu o recurso ante a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STG (eDOC 58).



    Interposto agravo interno (eDOC 59), a decisão foi reconsiderada (eDOC 61).



    Em 16.05.2023, levantei o sobrestamento anteriormente determinado (eDOC 65), e estabeleci a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que se aguardasse o julgamento da ADI 5.510 (eDOC 67).



    Em nova análise do processo, a 4ª Turma manteve a decisão por concluir que o acórdão está de acordo com o entendimento fixado na ADI 5510. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 74, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA NO CARGO DE AGENTE FISCAL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO AUDITOR FISCAL. PAGAMENTO INDEVIDO. DECISÃO COLEGIADA DO TJPR EM CONSONÂNCIA COM O ACÓRDÃO PARADIGMA DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO”.



    Os novos aclaratórios opostos restaram rejeitados (eDOC 77). 



    A parte recorrente interpôs novo apelo extremo (eDOC 77, pp. 4-17).



    O recurso foi recebido como complementação do anteriormente interposto (eDOC 82, pp. 2-3).



    O processo foi encaminhado a esta Corte (eDOC 83, pp. 5-7).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento do juízo de retratação, manteve a decisão que afastou o alegado direito da parte Recorrente ao recebimento de prêmio de produtividade, sob o fundamento de que esta não teria ingressado no cargo de auditor por meio de concurso público, e sim por meio de transposição, considerada inconstitucional.



    Contudo, observo que a Corte de origem deixou de analisar a demanda sob a ótica da modulação dos efeitos da ADI 5.510. Cito trechos da decisão (eDOC 74, p. 4):



    “Com efeito, pelo Juízo de retratação, procede-se o reexame do acórdão recorrido, adequando-o ou não ao comando do acórdão paradigma.



     No presente caso o acórdão paradigma é aquele proferido na ADI n° 5.510, em que decidiu o STF que a equiparação de carreira do nível médio a outra de nível superior representa ascensão funcional dissimulada, vedada pela CF/88, a qual exige aprovação em concurso para a investidura em cargo público.



    Em análise do acórdão proferido pelo TJPR, conclui-se estar em consonância com a decisão na ADI n° 5.510. Isso porque a decisão colegiada recorrida não reconheceu o direito ao pagamento do prêmio de produtividade, tendo em vista que “ingressou no serviço público como agente fiscal e não como auditor fiscal, tendo alcançado o posto através de meio inconstitucional”. 



    Ou seja, o desprovimento do apelo e a consequente manutenção da sentença, de improcedência dos pedidos de pagamento de prêmios de produtividade, está em harmonia com a jurisprudência vinculante do Supremo, já que o autor não é auditor, mas sim, agente (mov. 40.3), o que afasta a sua pretensão de recebimento de verba inerente, exclusivamente, ao cargo de auditor fiscal. 



    Portanto, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação e mantenho a decisão colegiada que julgou desprovido o recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, diante da impossibilidade de pagamento em favor de agente fiscal de verba salarial destinada exclusivamente ao auditor fiscal.”



    O Plenário desta Corte apreciou a controvérsia debatida nos autos da ADI 5.510, Relator Min. Roberto Barroso, da qual sou Redator para o acórdão, relativa à constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     Na oportunidade, em 6.6.2023, este Tribunal julgou a ação parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, bem como modulou os efeitos da decisão para, dentre outras medidas, preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados. Confira-se a ementa do julgado:



     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPOSIÇÃO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGOS PÚBLICOS. AUDITORES FISCAIS. ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 156, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 E AO ART. 150, I, II e III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2010, AMBAS DO ESTADO DO PARANÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EM MAIOR EXTENSÃO.



     1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, em face dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos arts. 156, I a VI e § 2°, e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná. As normas dispuseram sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.



     2. Nos termos do art. 27 da lei n.º 9.868/99 que autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, modulo os efeitos da decisão (i) para que produza efeitos a partir de 2 (dois) anos contados da publicação da Ata deste julgamento; (ii) para preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente no cargo de Auditor Fiscal, inclusive nesse período de 2 (dois) anos; (iii) para congelar, na data da publicação da Ata deste julgamento, o valor nominal das remunerações dos servidores afetados pela decisão, até que a diferença recebida com base na lei ora declarada inconstitucional seja absorvida por aumentos futuros; (iv) para preservar as situações até aqui consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria, ou seja, os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a data da publicação da Ata deste julgamento e, divergindo do Relator, modulo em maior extensão os efeitos da decisão, de modo a também (v) preservar as promoções concedidas na vigência das Leis Complementares nº 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná, como também para preservar o quadro funcional dos agentes fiscais 3 que tiveram seus cargos transformados em auditores fiscais e os atos por eles executados.



     3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002, e ao art. 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, ambas do Estado do Paraná, de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) em cargo de Auditor Fiscal. Modulação de efeitos em maior extensão.”



    Dessa forma, observa-se que o acórdão recorrido está em divergência com a conclusão desta Corte, firmada na modulação dos efeitos do julgamento da referida ADI, haja vista que, tendo o recorrente ascendido ao cargo de auditor fiscal por transposição, este está abarcado pela modulação, devendo a questão ser reanalisada pelo tribunal de origem. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LC N. 92/2002 E LC N. 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa de modo que seja observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510. 2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade, o que denotaria a ilegitimidade dos agentes públicos para o cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510 e, eventualmente, afastar a ilegitimidade dos agravados para a execução do título judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos. 5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (ARE 1488900 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07-05-2025) (g.n.)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ. RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEIS COMPLEMENTARES N. 92/2002 E 131/2010. PERCEPÇÃO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. ADI 5.510. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento mediante o qual provido recurso extraordinário para, reformado o acórdão recorrido, determinar a reapreciação da causa, observada a modulação de efeitos operada na ADI 5.510. 2. A parte agravante sustenta que, uma vez envolvidos agentes fiscais de renda, cujo reenquadramento como auditores fiscais foi tido por inconstitucional, é imprópria a baixa do processo para observância do entendimento fixado na ADI 5.510, especialmente a modulação de efeitos, porquanto inadequada e não consolidada a percepção do prêmio de produtividade pelos referidos agentes públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a devolução do processo à origem para sopesar a pertinência da observância da modulação de efeitos operada no julgamento da ADI 5.510. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, ao apreciar a ADI 5.510, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de modo a preservar situações consolidadas para efeito de aposentadoria e atos praticados por servidores beneficiados mediante transposição de cargos. 5. Não examinada, no acórdão recorrido, a eventual incidência da modulação de efeitos, mostra-se necessária a determinação de retorno à origem para eventual adequação de entendimento. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido. (RE 1449932 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe- 21-03-2025) (grifei)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda novo julgamento, conforme o entendimento proferido nos autos da ADI 5.510, nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida naquela assentada.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente